Tribunal: STF
Processo: ARE 1479184
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ – CPFL em face de decisão que negou seguimento a seu Agravo em Recurso Extraordinário.



    A parte embargante alega existência de contradição na decisão embargada em relação a sua parte dispositiva, pois à consideração de que “o cumprimento de sentença ajuizado pela Embargada se restringiria à cobrança do preço público com vencimentos anteriores ao julgamento da ADI 3.763/RS (13/04/2021), negou seguimento ao Agravo manejado pela Embargante. (…) Não obstante, a cobrança pretendida pela parte adversa é de trato continuado, ou seja, a Embargada, na execução do julgado, continua a cobrar os valores relacionados ao uso das faixas de domínio mesmo após a publicação da ata de julgamento da ADI 3.763/RS” (Doc. 56, fl. 2).



    Requer, assim, o acolhimento dos Embargos, “para que seja sanada a contradição apresentada, atribuindo os necessários efeitos infringentes, para que seja dado provimento, ainda que parcial, ao apelo extraordinário manejado pela Embargante, restringindo a cobrança à data do julgamento da ADI referenciada (DJe 13.04.2021) e cessando a eficácia executiva da sentença transitada em julgado desta data em diante” (Doc. 56, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, pois a decisão embargada, de fato, incorreu em contradição em sua parte dispositiva, pois a parte embargante demonstrou que a cobrança persiste até os dias atuais. 



    Assim, o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.763/RS deve ser aplicado ao presente caso, mas somente em relação às tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento (13/4/2021). Quanto ao período anterior, prevalece a coisa julgada. 



    Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada para conhecer do Agravo e, desde logo, dar PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, reconhecendo-se a inexigibilidade da cobrança das tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento da ADI 3.763/RS (13/4/2021). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente